Tribunal: STF
Processo: ARE 1258867
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE CRECHES E PRÉ -ESCOLA DURANTE O RECESSO ESCOLAR E FÉRIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.. IRRESIGNAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DIREITO SUBJETIVO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CARÁTER PEDAGÓGICO E ASSISTENCIAL. NECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. PROVIMENTO DO APELO”. (eDOC 1, p. 193)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; 208; e 227 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, principalmente, que a inserção do serviço de creche no sistema educacional retira-lhe o caráter assistencial, de modo que o cuidado com os filhos de tenra idade que a família não tem tempo de cuidar deve ser prestado por um outro serviço público, que tenha essa finalidade (eDOC 1, p. 290). Afirma-se também que não existe a imposição legal de funcionamento ininterrupto do serviço de cuidado infantil, que tal continuidade prejudicaria o direito à convivência familiar, e que a determinação judicial afetaria a separação de poderes e a reserva do possível. (eDOC 1, p. 299)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.394/1996) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o Poder Público não ofereceria serviço de cuidado às crianças nos períodos de recesso escolar. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    “A nossa legislação pátria ao dispor sobre o ensino obrigatório como direito subjetivo não estabeleceu qualquer limitação quanto ao seu funcionamento em período integral e, inclusive em período de recesso, caso necessário. As creches e pré -escola além de proverem a educação básica às crianças em fase inicial de desenvolvimento, permitem que os pais não tenham suas atividades laborais prejudicadas ou interrompidas em razão da necessidade de cuidados com os filhos menores. Ao mesmo tempo, afasta as crianças de situações de risco a que ficam expostas, desprovidas da guarda e vigilância de seus pais quando deixam o lar para exercer suas atividades laborais”. (eDOC 1, p. 196)
    “O promovido não indica a existência de nenhuma outra instituição responsável pelo serviço de creche, nem quais ações e serviços estariam sendo ofertados à população durante o período em que as creches estão de portas fechadas”. (eDOC 1, p. 200)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. MATRÍCULA DE CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE EM CRECHE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. ALEGADA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE SUA OCORRÊNCIA: ART. 323 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (RE 1.124.114 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37 E 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.074.618 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, por se tratar de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente